Tribunal: TJSP
Processo: 2058218-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058218-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente PEDRO
HENRIQUE FERREIRA e Impetrante CELIA REGINA DE ANDRADE FERREIRA DA
SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058218-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13217
2
Habeas Corpus no 2058218-89.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Pedro Henrique Ferreira
Impetrante: Celia Regina de Andrade Ferreira da Silva
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ
Voto no 13217
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA
ORDEM NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido
que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento,
in limine, do pedido.
Vistos.
Celia Regina de Andrade Ferreira da Silva, Advogada
inscrita na OAB/SP sob no 410.184 impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Pedro Henrique Ferreira, apontando como autoridade
coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que cumpre pena no
regime fechado e pertence a grupo de risco no contágio pelo “COVID-19”, por
ter sido portador de tuberculose, necessitando de acompanhamento médico,
bem como de medicamentos inerentes ao seu tratamento, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/05).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058218-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13217
3
O pedido não deve ser conhecido in limine.
No caso presente, verifico que se trata do mesmo
pedido e causa de pedir da ordem de Habeas Corpus no
2057375-27.2020.8.26.0000, distribuída anteriormente a este Relator,
constando como Paciente e processo de origem os mesmos do presente feito.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito será enfrentada no julgamento daquela ordem, o pedido aqui
formulado não deve ser conhecido, nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do RITJSP,
determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao julgamento,
cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias, necessárias ao
julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir liminarmente a
revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus", nos casos de mera
reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o STF, em sua
jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do mesmo pedido, não se
conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da 2a T., 23.8.74, rei. Min.
Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por via de regra, presta a
atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator